Tribunal: TJPA
Processo: 0006961-50.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006961-50.2016.8.14.0124

APELANTE: CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006961-50.2016.8.14.0124

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DR. ORLANDO RODRIGUES PINTO - OAB PA13.598

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL
DE
ARMA
DE FOGO DE
USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE
DECORRENTE DE
ERRO NO NOME DO APELANTE CONSTANTE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA RECORRIDA. REJEITADA.
ERRO MATERIAL CONFIGURADO.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
DA AUTORIA DELITIVA
. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006961-50.2016.8.14.0124

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DR. ORLANDO RODRIGUES PINTO - OAB PA13.598

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Comarca de São Domingos do Araguaia /PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em
regime
inicial
aberto,
substituída por duas restritivas de direitos e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor de 3⁄4 (três quartos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia recebida no dia 30.01.2017
[1]
,
que no dia 25.11.2016, por volta de 20h30min, policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo na cidade de São Domingos do Araguaia, avistaram o veículo VW/Amarok CD 4x4HIGH, de cor branca e placa OGJ.2199/PA, estacionado em frente ao Parque de Vaquejada em lugar escuro, de pouca movimentação, e resolveram averiguar a situação.

Na oportunidade, os policiais identificaram o apelante como o proprietário do veículo, o qual autorizou a revista do mesmo, ocasião em que foi encontrada 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, da marca Taurus, número de série PF407691, municiada com 05 (cinco) cartuchos.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 8929202).

Inconformada, a defesa pretende a declaração de nulidade da sentença, por conter, em seu bojo, o nome de outro réu (Silvio Natan Barbosa Brito), sendo estranha à pessoa do apelante. No mérito, pugna pela absolvição do recorrente, com base nas teses de insuficiência de provas e negativa de autoria.

Constam as contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 8929219).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(Id. 12557208).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Id. 8928953

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

PRELIMINAR. NULIDADE DECORRENTE DE ERRO NO NOME DO APELANTE CONSTANTE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA RECORRIDA.

Preliminarmente, o Recorrente aponta causa de nulidade da sentença decorrente da utilização do nome do nacional Silvio Natan Barbosa Brito em seu dispositivo
[1]
.

Razão não lhe assiste.

O lançamento da designação de outro réu no bojo da sentença não conduz à anulação automática do provimento jurisdicional. Trata-se de mero erro material, passível de correção, inclusive por meio de embargos de declaração.

O erro material consiste num equívoco involuntário do julgador, perceptível através de um simples exame. São assim os erros de digitação, o erro na data de nascimento de uma das partes, o nome errado do autor ou do réu, compreendendo-se, portanto, como sendo um equívoco na exteriorização e não no teor do julgamento.

Assim tem se posicionado a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
A simples ocorrência de erro material no dispositivo da sentença, consistente em haver constado outro nome ao invés do nome do réu, não enseja nulidade da sentença, mesmo porque corrigido tal erro quando do julgamento de embargos de declaração.
Ademais, as afirmações contidas na sentença quanto aos antecedentes do réu e ao fato de que se dedicava a atividades criminosas se tratam de entendimentos pessoais da Sentenciante, que podem, se for o caso, ser alterados em Segunda Instância, mas que não geram nulidade da sentença. Preliminar afastada. [...] PRELIMINARES AFASTADAS. UNÂNIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA (Apelação-Crime, Nº 70076429448, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em: 22-03-2018) [
grifei
]

Desta forma, rejeito a preliminar lançada.

2.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.

No mérito, a defesa pugna por sua absolvição diante de suposta ausência de provas no que tange a autoria delitiva.

Sem razão.

A
materialidade
do delito restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão da arma de fogo, constante do IPL anexo (Id. 8929225 - Pág. 1), em sintonia com a prova oral colhida.

A
autoria
, de igual modo, sobressai induvidosa das provas amealhadas durante as duas fases da persecução penal.

Em juízo, o apelante confirmou a apreensão da arma de fogo em veículo que reputou ser seu, mas negou a propriedade desta. Informou que havia acabado de adquirir o automóvel e desconhecia a existência do revólver calibre 38 encontrado ao lado do banco do motorista.

A testemunha Marconi Rodrigues Sampaio, sob o crivo do contraditório, disse que acompanhou a busca realizada pelos policiais e confirmou a apreensão da arma no veículo do apelante (Id. 8929137).

As declarações dos policiais militares Hélio da Silva Ferreira, Manoel Divino Luiz de Souza e Delmar Setubal Dias Romenig, em juízo, são neste mesmo sentido, complementando que o apelante portava o armamento desacompanhado de qualquer documentação regular (Id. 8929116, 8929118 e 8929120).

Malgrado o ofensor tenha negado a propriedade da arma, as circunstâncias da sua apreensão demonstram o contrário.

Neste ponto, vale referenciar a conclusão consignada na pelo juízo de primeiro grau

“(...)

(...)”

Assim, a prova produzida comprovou satisfatoriamente a autoria do delito descrito no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 em desfavor do apelante, sendo de rigor a manutenção da condenação que lhe foi imposta na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, contudo procedo a retificação de ofício do dispositivo da sentença para fazer constar o nome do Apelante em substituição ao do nacional Silvio Natan Barbosa Brito, mantendo-se o provimento jurisdicional recorrido em seus demais fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Belém, 25/10/2023